Tribunal: STF
Processo: RHC 247206
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 919.931/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de receptação (art. 180 do CP), porque, 



    em data, horário e local incertos, antes do dia 1º de setembro de 2016, teriam se associado para o fim específico de cometer crimes, mediante o emprego de armas e, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, teriam recebido em proveito comum dois veículos que sabiam ser produtos de crime. 



    Também consta que em 1º de setembro de 2016 (uma quinta-feira), por volta das 11h50, nas dependências da agência do Banco Bradesco S/A, na Rua Guilherme Guerbas número 910, Centro, na cidade e Comarca de Buritama, os réus, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como mediante restrição da liberdade das vítimas, as quantias de R$ 451.983,25 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), estes pertencentes ao Banco Bradesco S/A; R$ 2.630,00 (dois mil, seiscentos e trinta reais), de Junio Cesar Cardoso de Moraes; R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), pertencentes a Ana Paula Toneti; além de armas de fogo, coletes balísticos e munições pertencentes à empresa Domingues Paes Empresa de Segurança Ltda. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a estabelecer a pena no patamar de 7 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA ATENDIDA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A majoração da pena efetuada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser afastada, posto que se baseou em elemento não comprovado nos autos e cuja utilização mostra-se inidônea. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente